Tribunal: TJMT
Processo: 1007803-93.2018.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AGNALDO PODADEIRO - CPF: 630.428.001-72 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MAURO CESAR RODRIGUES DE MORAES - CPF: 788.486.791-53 (RECORRENTE), MILTA DA CRUZ BARALDI - CPF: 364.864.850-00 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR MUNICIPAL – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA – PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL 741/2002 QUE ACRESCENTOU O ART. 57-A A LEI 704/2001 QUE DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES – INCOMPATIBILIDADE COM ART. 88 DA LEI 679/2001 (ESTATUTO DOS SERVIDORES) – REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI ANTERIOR – INTELIGÊNCIA DA LINDB – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelos autores, servidores públicos municipais, em face do Município de Primavera do Leste onde buscam a incorporação do valor recebido a título de gratificação de função no percentual de 1/10 (um décimo) para cada ano completo de exercício consecutivo, nos termos do § 1º do artigo 88 da Lei nº 679/07.

2.

A gratificação concedida aos cargos comissionados dos servidores públicos do município de Primavera do Leste não será incorporada aos vencimentos, nos termos do artigo 57-A da Lei Municipal 741/2002.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelos autores, servidores públicos municipais, em face do Município de Primavera do Leste onde buscam a incorporação do valor recebido a título de gratificação de função no percentual de 1/10 (um décimo) para cada ano completo de exercício consecutivo, nos termos do § 1º do artigo 88 da Lei nº 679/07.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Os autores apresentaram recurso inominado. Em suas razões recursais os recorrentes defendem direito a incorporação dos décimos sobre a gratificação de função percebida, nos termos do art. 88 da Lei nº 679/2001. Pugnaram, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, deve ser merece ser mantida a r. sentença fustigada, pois, a Lei Municipal 741/2002, que alterou o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Prefeitura Municipal, acrescentando o art. 57-A à Lei 704/2001 (que dispôs sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores), vedou expressamente a incorporação das vantagens pecuniárias, revogando, portanto, o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste (Lei nº 681/2001).

Em reforço a essa conclusão, conforme muito bem anotado na r. sentença fustigada:
“
Como pode ser observado, a redação da lei n° 704/2002 (lei posterior) é claramente incompatível com os §§ 1° e 2° da Lei 649/2001 (lei anterior), pelo que se operou a revogação tácita dos dispositivos da lei anterior. Nesse sentido, prevê a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB: Art. 2o. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1o. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. A propósito, ressalto que a revogação se perfectibilizou em agosto de 2002, momento em que o servidor sequer havia completado o requisito temporal para implementação do primeiro décimo, inexistindo, portanto, direito adquirido. Portanto, tenho que a parte Reclamante não faz jus à incorporação como pleiteado, pelo que os pedidos iniciais são improcedentes.”.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO — SERVIDORA DO MUNICÍPIO — EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA —
INCORPORAÇÃO
DOS VENCIMENTOS — INADMISSIBILIDADE — LEI DO MUNICÍPIO DE
PRIMAVERA
DO LESTE Nº 704, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2001. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Não há que se falar em
incorporação
dos vencimentos de função gratificada, uma vez que a Lei do Município de
Primavera
do Leste nº 704, de 20 de dezembro de 2001 dispõe expressamente que é vedada a referida
incorporação
.
Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (N.U 1000296-18.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Por estas razões, conheço do recurso, ante a sua tempestividade, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da justiça gratuita, concedido em favor do recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021